Tribunal: TJSP
Processo: 1029964-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA ACIMA DOS 59 ANOS. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS REPETITIVOS NoS 952 E 1.016. VALOR DA MENSALIDADE DA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA NÃO É SUPERIOR A 6 (SEIS) VEZES O VALOR ATRIBUÍDO À PRIMEIRA. VARIAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA ACIMA DOS 59 ANOS. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS REPETITIVOS NoS 952 E 1.016. VALOR DA MENSALIDADE DA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA NÃO É SUPERIOR A 6 (SEIS) VEZES O VALOR ATRIBUÍDO À PRIMEIRA. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A SÉTIMA E DÉCIMA FAIXAS NÃO É SUPERIOR À VARIAÇÃO CUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E SÉTIMA FAIXAS. CONFORMIDADE DA TABELA DE REAJUSTE À RESOLUÇÃO NORMATIVA No63/03 DA ANS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). PARTE RÉ NÃO TROUXE QUALQUER DOCUMENTO ATUARIAL IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES NO MESMO PERÍODO.

PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.